Tribunal: TJSP
Processo: 1003305-38.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

As preliminares de carência de ação e de ilegitimidade passiva arguidas pela requerida em suas contrarrazões foram rejeitadas.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.

Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.

As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.

Não existe prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003305-38.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FABIO
TABOSA (Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650 - Voto no 3061
2/11
CSA
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Valinhos - 1a Vara
Juiz de Direito: Bianca Vasconcelos Coatti
Número de origem: 1003305-38.2018.8.26.0650
VOTO No 3061
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS
OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS

PRELIMINARES REJEITADAS
MÉRITO - NEXO DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO

LAUDOS
TÉCNICOS
UNILATERAIS
APRESENTADOS
PELA
SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO
AUSÊNCIA DE PROVA
DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA
- PRECEDENTES DESTA CÂMARA
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO,
COM
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
As preliminares de carência de ação e de ilegitimidade passiva
arguidas pela requerida em suas contrarrazões foram rejeitadas.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga
nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o
suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais
e não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu
em razão da má prestação dos serviços pela concessionária,
havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que os noticiados problemas elétricos
ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650 - Voto no 3061
3/11
CSA
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas
quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros
equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela
mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir
a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A (fls. 447/490) contra a respeitável sentença de fls. 439/442 que
julgou improcedente o seu pedido formulado em ação regressiva movida em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Alega a apelante, em síntese, que os danos eletroeletrônicos
ocorridos nos domicílios de seus segurados foram causados por distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição de energia administrada pela apelada, conforme
relatórios elaborados por empresas imparciais contratadas para avaliação dos danos.
Afirma, para tanto, que: 1) o nexo causal restou devidamente comprovado por laudos
técnicos juntados aos autos, os quais constataram que a queima dos equipamentos
ocorreu em razão do pico de tensão na rede elétrica; 2) a referida prova técnica não
possui caráter genérico ou unilateral, tendo sido produzida por empresas idôneas e sem
vínculo com quaisquer das partes, além de não ter sido infirmada pela apelada que,
notificada extrajudicialmente, teve a oportunidade de realizar vistoria nos imóveis
assegurados, mas quedou-se inerte; 3) a responsabilidade da concessionária de energia
elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo para o devido
ressarcimento; 4) é inaplicável a Resolução no 414/2010 da ANEEL, pois, segundo
entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é obrigatório o esgotamento da via
administrativa para se buscar a prestação jurisdicional; 5) é impossível a produção de
prova diabólica, não sendo razoável exigir que a seguradora, que indeniza inúmeros
segurados por ano, preserve por tanto tempo os bens indenizados para eventual perícia
judicial; 6) a perícia judicial se mostra desnecessária ante a suficiência dos laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650 - Voto no 3061
4/11
CSA
técnicos produzidos por empresas especializadas, imparciais e idôneas; 7) de acordo com
a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL e o Módulo 09 dos Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, aprovado
pela Resolução no 499/2012 também da ANEEL, não estava obrigada a apresentar laudo
de empresa credenciada pela concessionária, bastando simples confirmação, por laudo de
oficina, de que o dano teve origem elétrica; 8) é indiscutível a possibilidade do
consumidor apresentar laudos e orçamentos emitidos por empresas não credenciadas, não
havendo, portanto, invalidade ou unilateralidade; 9) se sub-roga no direito dos segurados
por força do disposto no art. 786 do CC; 10) não há excludente de responsabilidade
decorrente de caso fortuito ou força maior, pois o chamado “pico de tensão” tem origem
direta e imediata na rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada e
não na descarga elétrica propriamente dita; 11) a incidência de raios na rede de
distribuição é hipótese comum, previsível e não representa a causa do sinistro, que tem
origem na ineficácia da concessionária de manter a tensão nominal padrão, que é
fornecida em patamares elevados para a unidade consumidora; 12) o conjunto probatório
juntado aos autos demonstra que as instalações dos imóveis assegurados estavam em
perfeitas condições e que os danos foram causados por pico de tensão que gerou a
descarga elétrica, não havendo, portanto, responsabilidade dos consumidores pelas
instalações internas; 13) competia à apelada demonstrar a ocorrência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da apelante, ônus do qual não se desincumbiu; 14)
incide na espécie o CDC, sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova em
benefício da seguradora, que se sub-roga no direito dos consumidores/segurados. Assim,
requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido condenatório
formulado.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
491/492).
Contrarrazões a fls. 561/582, com preliminares de carência de
ação e ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650 - Voto no 3061
5/11
CSA
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 589).
É o relatório.
2. Rejeitam-se, inicialmente, a preliminares arguidas em
contrarrazões.
Não há que se falar em carência de ação por falta de interesse de
agir, pois inexiste exigência legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja
precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da
concessionária.
Nesse sentido, é o entendimento sedimentado nesta Câmara,
sintetizado no julgamento da Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100, de relatoria
do Ilustre Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan:
“(...) Rejeita-se também a preliminar de falta de interesse de agir por
ausência de prévio requerimento administrativo, pois inexiste previsão
legal que imponha a necessidade de tal requerimento e de recusa ao
pagamento para que o indivíduo persiga a satisfação do direito que
entende lhe assistir.
A ausência do requerimento e da recusa não impede que a parte
busque a tutela jurisdicional. Tais exigências são juridicamente
inadmissíveis e conspiram contra o preceito constitucional segundo o
qual nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da
apreciação do Poder Judiciário (Constituição Federal, artigo 5o,
inciso XXXV). (...)”
Da mesma forma, dúvida não há quanto à legitimidade da
concessionária para figurar no polo passivo da demanda, pois ela é a responsável pelo
fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras localizadas nos imóveis dos
segurados, respondendo, portanto, por eventuais danos, valendo ressaltar, todavia, que a
presença ou não dos requisitos caracterizadores da reparação civil pretendida é questão
de mérito que não se confunde com a prejudicial alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650 - Voto no 3061
6/11
CSA
Passa-se, em seguida, à análise do mérito recursal.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seus segurados, após a
danificação de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
A ré afirma, no mérito, que não foi registrada qualquer
anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas dos eventos informados na inicial e
sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade.
A ação foi julgada improcedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos segurados por
força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo
37, § 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo CDC,
está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, a
qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de verossimilhança
das alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na espécie.
É certo que o dever de indenizar encontra-se condicionado à
prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650 - Voto no 3061
7/11
CSA
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes às apólices de seguro,
sinistros, pagamentos efetuados aos segurados e laudos técnicos apontando que a queima
dos aparelhos se deu em razão de descarga elétrica e oscilação de energia (fls. 34/100).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da concessionária
de energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela
autora não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má
prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada
de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que os noticiados problemas elétricos
ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da
concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo,
problemas na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos, ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Dessa forma, cabia à autora, por força do disposto no art. 373,
inciso I, do CPC, provar que os aparelhos dos segurados foram danificados por oscilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650 - Voto no 3061
8/11
CSA
da corrente elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço, sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento
de energia, a improcedência do pedido inicial era mesmo a medida que se impunha.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus da
prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia nos
equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova técnica seria
essencial à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica
Avaria em equipamentos elétricos segurados

Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os
danos apontados Prova unilateral a impossibilitar a contraprova
pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da
segurada Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C.
Câmara
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por
oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária
fornecedora
de
energia
elétrica.
Responsabilidade
civil
da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do
nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao nexo
de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos
dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a falta de
preservação dos equipamentos para análise. Laudos unilaterais
genéricos e insuficientes. Controles internos apresentados pela
seguradora, ademais, que não demonstram a ocorrência de efetivo
pagamento da indenização aos segurados. Demanda improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650 - Voto no 3061
9/11
CSA
Sentença que acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da
ré provida. Recurso adesivo da autora prejudicado.” (TJSP;
Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020;
Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento
de indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra
a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas -
Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de
oscilação na rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela
produção de prova técnica - Nexo de causalidade não comprovado -
Ação improcedente - Apelação provida” (TJSP; Apelação Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação
de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da
autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para
comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo
indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que
exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar Pedido
improcedente
Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1009491-36.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data
de Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada
pela ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de
ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da
ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora
autora que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não
cuidou de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas
elétricas, nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos"
unilaterais despidos de fundamentação adequada para deduzir sua
pretensão em juízo. Ajuizamento da demanda dentro do prazo
prescricional quinquenal, mas passado longo lapso temporal superior
a quatro anos após a regulação dos sinistros e pagamento dos
segurados. Instalações elétricas das residências dos segurados
presumivelmente não preservadas. Criação de óbices intransponíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650 - Voto no 3061
10/11
CSA
ao exercício efetivo do contraditório em relação à concessionária ré.
Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a natureza
multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não necessariamente
decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa do serviço da
concessionária ré. Improcedência da pretensão como medida de rigor.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
“Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada procedente
Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com
base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos
aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o
nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços
da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o
provimento do recurso é de rigor Sentença reformada Recurso
provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação Cível
1019029-54.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
Nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios devidos pela apelante, fixados na sentença em 10% do valor
atualizado da causa, são majorados para 15% da mesma base de cálculo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003305-38.2018.8.26.0650 - Voto no 3061
11/11
CSA
Relator